Tribunal: TCU
Processo: 033.940/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3129/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU, e em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura de São Luiz/RR e ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.940/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luiz/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.